Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-14.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOLO. ERRO DE TIPO AFASTADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o apelante pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, fixando-lhe a pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de indenização mínima de R$ 600,00 . A defesa pleiteia (i) a revogação da prisão preventiva; (ii) a absolvição por ausência de dolo e erro de tipo, com aplicação do in dubio pro reo; e, subsidiariamente, (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão e a redução da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva deve ser revogada ou substituída; (ii) definir se o réu agiu com dolo ou se ocorreu erro de tipo apto a afastar a tipicidade; (iii) estabelecer se cabe reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (iv) determinar se o valor da indenização mínima deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela reiteração delitiva e pela ineficácia das medidas cautelares, inclusive violação de monitoração eletrônica, preenchendo os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, não incidindo o princípio da homogeneidade .
4. A alegação de erro de tipo é afastada, pois o réu foi pessoalmente intimado das medidas protetivas e sua prorrogação consta nos autos, revelando plena ciência da vigência das restrições (IDs 78399417 e decisão de prorrogação) .
5. O dolo do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é satisfeito pela conduta consciente de estar no local proibido, independentemente de finalidade específica, tratando-se de crime formal, consumado com o simples descumprimento da ordem judicial.
6. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por testemunhas e pelo flagrante, comprova o descumprimento reiterado das medidas nos dias 01/03/2025 e 03/03/2025.
7. A confissão do réu, ainda que qualificada por justificativas, contribuiu para a formação da convicção judicial, impondo o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT, com compensação pela agravante da reincidência.
8. O valor da indenização mínima arbitrado (R$ 600,00) é proporcional e compatível com o dano moral presumido decorrente do descumprimento das medidas protetivas, não comportando redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena para 2 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto, a prisão preventiva e a indenização mínima.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a fixação de regime inicial menos gravoso quando persistem elementos concretos de risco à vítima e reiteração delitiva.
2. O crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 é formal e se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial, sendo suficiente a ciência prévia e válida da medida protetiva para a configuração do dolo.
3. A confissão qualificada deve ser reconhecida como circunstância atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, admitida sua compensação com a agravante da reincidência.
4. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode ser fixada em valor simbólico e proporcional, sendo presumido o dano moral decorrente da violação de medida protetiva em contexto de violência doméstica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CPP, arts. 20, 312, 313, 387, §1o e §2o; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68; Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, III, 7o, 22 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057867, 0701509-73.2025.8.07.0002; TJDFT, Acórdão 1904103, 0701764-62.2024.8.07.0003; TJDFT, Acórdão 2034366, 0703681-82.2025.8.07.0003; TJDFT, Acórdão 2022363, 0700916-41.2025.8.07.0003; STJ, AgRg no HC 355.362/MG; AgRg no HC 801.570/SP; AgRg no REsp 1.408.248/SC.